Tribunal: TJES
Processo: 5002310-13.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002310-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA VALERIO DE MELO STACUL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS CORRELATOS.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5
002310-13.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: MARIA VALERIO DE MELO STACUL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10504697).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juízo
a quo
proferiu julgamento
ultra petita
em relação ao pedido de repetição do indébito;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e de forma eletrônica, mediante senha e envio de SMS para autenticação da transação;
c)
que não é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)

multa em caso de descumprimento fixada de forma desproporcional
;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do título de capitalização em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos. Digo isso, pois não há no instrumento a biometria da parte autora e nenhuma chave de validação de autenticidade do seu conteúdo”
(
sic
– ID 10504674, negritei).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, somado ao fato da fragilidade da avença, diante da ausência de prova eficaz de que o controvertido contrato realmente foi realizado/assentido pela recorrida.

Por tais razões, diante da irregularidade da contratação havida entre as partes, agiu com acerto o juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato e inexistência dos débitos correlatos, além da determinação de abstenção de novos descontos referentes ao indigitado contrato na conta corrente da parte recorrida, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto realizado e comprovado nos autos
.

Em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No que tange à condenação de restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária da recorrida, referentes ao contrato de título de capitalização, de fato, não houve pedido inicial condenatório nesse sentido (ID 10504480), o que configura condenação
ultra petita
, devendo a sentença de origem ser reformada nesse ponto.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da parte recorrente à restituição em dobro das quantias descontadas da conta corrente da parte recorrida, referentes ao indigitado contrato.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)